Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E RESSARCIMENTO. CANABIDIOL. TRATAMENTO DOMICILIAR INDISPENSÁVEL PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE. RECUSA DE COBERTURA SEM A INDICAÇÃO DE ASPECTOS TÉCNICOS. ILICITUDE CARACTERIZADA. ERRO DE FATO E OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer erro de fato ou omissão, porquanto, após a análise detida das teses recursais, foram explicitados os motivos que conduziram o v. acórdão, devidamente ancorado em precedentes deste e. TJDFT, à conclusão de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento medicamentoso domiciliar que visa à remissão da doença deve vir, necessariamente, acompanhada de justificativa técnica, o que não se observou no caso concreto. 2.1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.